Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Assediar criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Dolo. Falta de provas.
1 - Há o crime do art. 241-D, caput, da L. 8.069/90, na conduta daquele que alicia, assedia, instiga ou constrange, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.
2 – Nos crimes sexuais, comumente cometidos às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que em consonância com as demais provas que instruem o feito.
3 – Se não há provas suficientes do dolo específico de assediar as vítimas para com elas praticar ato libidinoso, mantém-se a absolvição.
5 - Apelação não provida.